Tribunal: STF
Processo: ARE 1548788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS - EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 - Sentença que julgou improcedente a ação - Apelo da autora.



    NULIDADE DA SENTENÇA - Ausência de fundamentação - Inocorrência - Concisão que não pode ser confundida com ausência de motivação - Precedente do E. Supremo Tribunal Federal.



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Para que seja reconhecida a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição da República, deve ser comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. No caso dos autos, os documentos juntados não atendem aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional - Autora que expressamente dispensou a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado do feito - Pleito de reconhecimento da imunidade tributária rejeitado - Precedente dessa C. Câmara - Ademais, afastada a imunidade tributária, não há que se falar em não incidência do ISS sobre as verbas auferidas na execução das suas atividades, ainda que provenientes de convênios firmados com o Poder Público Serviço de “creche” expressamente previsto no item 4.17 da Lei Complementar nº 116/2003, e no item 4.17 da Lei Municipal nº 13.701/2003 - Presunção de legalidade do ato administrativo - Precedente desta C. Câmara - Necessidade de prova pericial para demonstrar a inocorrência da prestação de serviços. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração da verba honorária em 1% sobre o valor da causa. Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; 150, IV, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente